Tribunal: TJSP
Processo: 0001166-64.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em Execução – Regressão ao regime fechado e indeferimento de progressão ao regime aberto – Sentenciado que supostamente praticou falta grave no curso da execução.
Recurso defensivo buscando a reforma da r. decisão proferida, com a consequente promoção do sentenciado ao regime aberto. Alegação de que o MM. Juízo a quo sustou cautelarmente o regime semiaberto, determinando a regressão ao

Ementa:
Agravo em Execução – Regressão ao regime fechado e indeferimento de progressão ao regime aberto – Sentenciado que supostamente praticou falta grave no curso da execução.
Recurso defensivo buscando a reforma da r. decisão proferida, com a consequente promoção do sentenciado ao regime aberto. Alegação de que o MM. Juízo a quo sustou cautelarmente o regime semiaberto, determinando a regressão ao fechado, em razão da suposta prática de falta disciplinar de natureza grave (motim), a qual pende de conclusão. Afirma-se que o procedimento disciplinar para a apuração de falta grave não pode impedir pedidos de progressão.
Sentenciado que supostamente praticou falta disciplinar no curso da execução, incidindo na espécie art. 66, inciso III, alínea "b", e art. 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal. A regressão ao regime fechado restou amparada legalmente, especificamente pelo art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.
O reeducando está tecnicamente no regime fechado – Impossibilidade de progressão ao regime aberto – Vedada a "progressão por saltos". O término do procedimento disciplinar é imprescindível à análise dos requisitos da progressão de regime, na medida em que a conclusão de lá extraída influi diretamente nos requisitos subjetivo e objetivo, os quais são imprescindíveis para o deferimento da benesse ora pleiteada.
R. decisão hostilizada que não comporta reparos.
Recurso desprovido.